Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CONVENIADA. REEMBOLSO LIMITADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Tempestivo o recurso quando interposto dentro do prazo recursal, observados os dias atinentes a suspensões e prorrogações de prazo.
2. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
3. Excepcionalmente pode ser afastada a distribuição estática do ônus da prova por meio da distribuição dinâmica em casos cujas peculiaridades acarretem a impossibilidade/excessiva dificuldade ao cumprimento do encargo probatório ou quando uma das partes possuir condição mais facilitada de produzir a prova, conforme previsto no artigo 373, §1o, do CPC.
4. Caso o atendimento ocorra fora da rede credenciada ou conveniada do plano de saúde, deve a parte buscar o reembolso nos termos pactuados entre as partes.
5. Ausente o ato ilícito por parte do plano de saúde, bem como não demonstrado nos autos os elementos capazes de configurar o dano moral, este deve ser afastado.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recurso conhecido e não provido.